Tribunal: STF
Processo: AI 523528
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Técnico do Tesouro Nacional. Retribuição do Adicional Variável (RAV). Forma de cálculo. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário a análise de legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido.